Tribunal: TJSP
Processo: 1003787-46.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Responsabilidade civil da administração. Manejo abusivo de ação civil pública não comprovado. Inexistência de perda da função pública em razão da ação civil pública. Ato ilícito inexistente. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.